Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA APELANTE. LIBERALIDADE DO CREDOR. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO PEDIDO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
1.1. Levando em consideração que a parte apelada não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do apelante em arcar com as custas processuais, limitando a conjecturar, mostra-se necessária a rejeição à impugnação apresentada. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
2. No caso em análise, o juízo de origem julgou improcedente os Embargos à Monitória, e a parte ré apresentou apelação requerendo o parcelamento da dívida, contudo, marcada a audiência de conciliação no CEJUSC Segundo Grau nenhuma das partes compareceu, ainda que manifestada a ciência da apelante.
3. O pedido de parcelamento da dívida não possui qualquer respaldo jurídico, sendo de inteira liberalidade do credor aceitar ou não. Desse modo, a questão deverá ser tratada no momento do cumprimento de sentença, quando poderá ser celebrado acordo entre as partes.
4. In casu, houve o reconhecimento judicial do pedido e a confissão da dívida, nos termos do art. 341 do CPC.
5. Preliminar em contrarrazões de impugnação a gratuidade de justiça rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.